Tribunal: STF
Processo: Rcl 42839
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO RE 870.947-RG. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947-RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS AFASTADA POR ESTA SUPREMA CORTE. INAPLICABILIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR ESTA SUPREMA CORTE DESDE A DATA DA EDIÇÃO DA LEI QUE O ESTABELECEU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, ajuizada por Novaldete Augusta Bertolete Trentin e Outras, contra a decisão proferida pela Turma Recursal Cível, Criminal e da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Andradina/SP nos autos do Processo nº 1000981-34.2015.8.26.0439/50000.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, as reclamantes apontam infringência ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 870.947-RG, julgado mediante a sistemática de repercussão geral.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial da reclamação:
    (i) trata-se de ação ordinária, com pedido de recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério - GAM (LC nº 977/2005) desde a instituição, com reflexo nos meses subsequentes até a incorporação total realizada pela Lei Complementar nº 1.107/2010;
    (ii) o pedido foi julgado procedente, a fim de determinar o pagamento retroativo da gratificação, incorporando-a aos proventos de aposentadoria das servidoras, observada a prescrição quinquenal. Na oportunidade, o regime de atualização da condenação foi comandado da seguinte forma: “ante a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF, a correção monetária será calculada, desde a data em que estes deveriam ter sido pagos, de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 62/2009, até o dia 25 de março de 2015. A partir desta data, será calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E. Os juros de mora, contados desde a citação, calculados com base nos índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Reconhecida a natureza alimentar dos créditos, estes deverão ser pagos de uma só vez, com atualização monetária até a data do efetivo pagamento, nos termos do disposto nos artigos 57, parágrafo 3º, e 116, ambos da Constituição Estadual”;
    (iii) contra essa decisão, a Fazenda Pública interpôs recurso inominado, ao qual dado parcial provimento, com o fito de determinar “a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da pela Lei nº 11.960/2009, para a correção dos valores da condenação até a data da expedição do requisitório”;
    (iv) em face do acórdão da Turma Recursal, as ora reclamantes manejaram apelo extremo, a que negado seguimento, com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, ao entendimento de que adequada a decisão recorrida ao que decidido no RE 870.947-RG (Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral);
    (v) interposto agravo interno, desprovido, bem como opostos embargos de declaração, rejeitados.
    As reclamantes articulam que o Juízo reclamado se teria equivocado ao determinar a aplicação integral dos critérios previstos na Lei 11.960/2009 como fator de correção monetária. Acrescem que esta norma foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG, Tema 810 da Repercussão Geral.
    Em abono de sua tese, reportam concluído o julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG, rejeitada a modulação dos efeitos da decisão por esta Suprema Corte. Desse modo, dessumem afastada a possibilidade de aplicação da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária desde a edição da Lei 11.960/2009.
    4. Requerem a concessão de medida liminar, a fim de suspender as decisões proferidas no processo subjacente, e, no mérito, pugnam pela cassação do acórdão reclamado, “determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a D. Turma Julgadora para que adeque o v. aresto ao entendimento proferido no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, Tema nº 810, ou alternativamente, remetendo a C. Suprema Corte, para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) ao caso vertente, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que reflita a real inflação em todo o período, como o IPCA-E”.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada. Assinala que, ao julgamento do recurso inominado da Fazenda Pública, a Turma Recursal deu-lhe parcial provimento, a fim de determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, para a correção dos valores da condenação até a data da expedição do requisitório. Registra negado seguimento ao recurso extraordinário conseguinte, ante aplicação do Tema 810, decisão mantida ao julgamento de agravo interno e embargos de declaração.
    6. Conquanto citados, os beneficiários do ato judicial reclamado quedaram-se inertes.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    5. Verifico preenchido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, porquanto ajuizada a reclamação em face de acórdão exarado no julgamento de embargos de declaração em agravo interno em que mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. 
    6. A decisão reclamada encontra-se assim fundamentada quanto ao tema articulado na reclamação, verbis:
    “Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão da Presidente do Colégio Recursal, que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela agravante, com o fundamento de não se cogitar que a decisão hostilizada tenha violado a ordem constitucional ou lei federal. 
    Primeiramente, cabe dizer que, ao contrário do exposto nas razões recursais de fls. 230/237, quanto à correção monetária e juros moratórios quanto a condenações em desfavor da Fazenda Pública, já se encontra definido por meio do julgamento pelo STF do Tema nº 810. 
    Em referido julgamento, tal como se expôs no acórdão de fls. 187/190: 
    ... o Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral nº 810, diferenciou os créditos devidos pela Fazenda Pública em dois momentos. 
    Em um primeiro momento, a correção compreende o período entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e o reconhecimento da responsabilidade da Administração reconhecida em sentença. 
    Após, já na fase de execução, o crédito é inscrito em precatório. É neste ultimo momento que reconheceu o STF a inconstitucionalidade da aplicação dos índices da caderneta de poupança para a correção, permanecendo aplicável a norma contida no art. 1º-F da Lei 9.494/97 para aquela fase inicial. 
    Desse modo, por não se vislumbrar clara a violação à ordem constitucional ou lei federal, não se cogita de processamento de recurso extraordinário em âmbito do Juizado da Lei n. 9.099/95, pelo que pode e deve ser negado seguimento ao recurso, tal como o bem fez a douta Presidente do Colégio Recursal. (...)”
    7. Alegada na reclamação a indevida aplicação do acórdão deste Supremo Tribunal Federal proferido ao julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810), em que consignado inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária e os juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
    8. Confira-se a tese firmada pelo Plenário desta Corte ao julgamento do tema 810:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    9. Na ocasião, o Ministro Luiz Fux, Relator, assim registrou:
    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. 
    Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 
    Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide”. 
    10. Esse acórdão foi integrado mediante o julgamento de embargos de declaração, nos quais, por sua vez, rejeitada a tese de modulação temporal da aplicação da TR:
    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020).
    11. Por elucidativos da controvérsia, reporto-me aos fundamentos do voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, ao realçar inviável a modulação da incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015, vejam-se: 
    “[...] Ora, a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional. Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. 
    Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido. 
    Não dissinto dos precedentes que firmaram a possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade com eficácia pro futuro, ou mesmo dos julgados em que se declarou inconstitucionalidade de norma sem pronúncia de nulidade. Em casos de virada de jurisprudência, por exemplo, ou na hipótese de normas que vigoraram por longo período de tempo sem questionamento judicial, cabe a modulação dos efeitos como forma de tutelar a boa-fé objetiva como um mecanismo de não surpresa daqueles que se fiaram na presunção de validade de normas editadas pelo Estado. 
    Mas essas razões de interesse social não estão presentes no caso. 
    Tanto o art. 100, §12, da CF, na redação dada pela EC 62/2009, quanto o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009), vigeram apenas pelo período em que essa CORTE despendeu para concluir pela sua inconstitucionalidade (julgamento de mérito iniciado em junho de 2011, concluído em 2013; e modulação decidida em incidente de QO em 2015). Durante todo esse período - ou mesmo antes, no decurso do processo legislativo - sempre houve forte questionamento da sociedade civil e comunidade jurídica a respeito da validade do uso que a EC 62/2009 e Lei 11.960/2019 fizeram da TR. 
    Assim, não é surpreendente ou inesperado que tenha sido declarado inconstitucional. O créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). 
    Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”. 
    12. Como se denota do trecho acima transcrito, a questão da modulação temporal não foi acolhida no paradigma da repercussão geral. Desse modo, são ex tunc os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, julgados no paradigma do RE 870.947-RG (tema 810).
    13. Nesse contexto, o comando da decisão reclamada de atualização da condenação conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no RE nº 870.947-RG. Nesse sentido: Rcl 49.069, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.8.2021; Rcl 30950, da minha lavra, DJe 25.6.2020; Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.4.2020. A robustecer essa compreensão, cito, ainda:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 5.348, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.11.2019).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS DE ACORDO COM O PARADIGMA. RECLAMO IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Condenação da Fazenda Pública de natureza não tributária em que o juízo reclamado entendeu pela aplicação, sobre os valores devidos, do IPCA-E em relação à correção monetária e dos índices da caderneta de poupança quanto aos juros de mora. 2. In casu, a decisão não diverge do assentado pela Suprema Corte ao julgar o Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45025 AgR, Rel, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).
    14. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido de acordo com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado ao julgamento do RE nº 870.947-RG, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora